Tribunal: TJDFT
Processo: 0003321-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003321-95.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JHONY FERNANDES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem, bem como de desclassificação para a modalidade culposa. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição. 3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. A reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da fragilidade das provas coligidas, cabível a pleiteada absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do crime a ele imputado, com a consequente fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela comprovação da autoria e da materialidade do crime de receptação dolosa, afastando a tese absolutória e também a pretendida desclassificação para a modalidade culposa do crime, mantendo, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012